Tribunal: CARF
Processo: 16327.910487/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910487/2012-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.226 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta(1)
verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos; (2) ao final da
verificação, apure o crédito disponível para o período-base de referência, apto a dar quitação aos
débitos declarados na DCOMP; (3) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente
sobre a existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o
recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias,
antes da devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente),
Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito decorrente de
pagamento a maior de IOF. O valor pago a maior teria sido de R$ 49.063,35 (DARF no
total de R$ 99.708,50, recolhido em 03/09/2010) e a quantia aproveitada na DCOMP foi
de R$ 37.334,12.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior estava
integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela contribuinte,
não restando saldo disponível para a compensação declarada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910487/2012-30
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910487/2012-30

Cientificada desse despacho em 17/01/2013, em 14/02/2013 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando ter cometido erro no preenchimento da
DCTF o que levou à vinculação integral do pagamento feito por meio do DARF
indicado como fonte do crédito compensado.
Não obstante, prossegue, o erro de fato foi sanado por meio da entrega da DCTF
retificadora.
Pleiteia, a suspensão da exigibilidade do crédito, assim como a reforma do despacho
decisório com a conseqüente homologação do procedimento.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de ausência de
provas do crédito pleiteado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados. A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.”
Intimada da decisão a contribuinte salienta detalha o equivoco de cálculo e
recolhimento a maior de IOF sobre contratos de câmbio, bem como apresenta: cópia de DCTF
retificadora, contratos de câmbio, DARF, Razão Contábil e planilha de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sendo pois, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre existência de crédito de IOF suficiente
para a homologação de pedido de compensação.
No recurso voluntário o contribuinte alega que (i) apresentou declaração
retificadora após o despacho decisório; (ii) erro no cálculo do crédito, havendo um excesso de
R$3.000,00 (três mil reais); (iii) o alegado excesso não prejudica o crédito objeto desta
compensação; (iv) o crédito pleiteado decorre de recolhimento a maior de IOF sobre operações e
contratos de câmbio, sujeitos a alíquota zero, nos termos dos Decretos 6613/08 e 6.306/07.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910487/2012-30

Apresenta junto ao recurso cópia de DCTF retificadora, contratos de câmbio, DARF, Razão
Contábil e planilha de apuração.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.226 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910487/2012-30

Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Reconhece-se que em sede de recurso voluntário, o contribuinte desincumbiu-se
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, apresentando novos documentos:
cópia de DCTF retificadora, contratos de câmbio, DARF, Razão Contábil e planilha de apuração.
Os novos documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a escrituração
contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que compete a
autoridade administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o
valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos;
(2) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP.
(3) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital